Tribunal: TJSP
Processo: 2364480-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indeferiu a penhora de percentual dos vencimentos do executado. Nos termos do art. 833, IV e § 2o do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indeferiu a penhora de percentual dos vencimentos do executado. Nos termos do art. 833, IV e § 2o do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Exceção legal que abrange apenas a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Excepcionalidade a que alude o EREsp no 1874222 / DF, julgado em 19/04/2023, não verificada no caso. Prova de que o executado não aufere renda mensal elevada, tramitando a execução há pouco mais de um ano, tendo havido apenas algumas tentativas de localização de bens penhoráveis. Medida que se revela prematura. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.